Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECOTE. INVIABILIDADE. CIÊNCIA E ADESÃO À CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE.
I - Segundo a teoria monista, adotada pelo Código Penal, praticado o delito por vários agentes, com divisão de tarefas, ou seja, por meio de condutas distintas, mas com resultado único, todos cometem idêntico crime.
II - O emprego de arma para ameaçar as vítimas e subtrair seus pertences é circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que apenas um deles tenha utilizado o artefato.
III - Recurso conhecido e desprovido.